Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702783-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. M. D. D. F. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de Ação Civil Pública proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, conceda a entidade sindical o acesso integral aos autos do Processo Administrativo SEI no 00060-00590373/2024-21, a fim de que seja possível o exercício do controle social da Administração Pública a que se refere o inciso V, do art. 3o, da Lei de Acesso a Informações;”; bem como para que “seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de formalizar qualquer tipo de contratação a que se refere o Processo Administrativo SEI no 00060-00590373/2024-21, ao menos ate que seja proferida sentença de mérito nos presentes autos”. Em suas razões recursais (ID 55181706), o sindicato agravante diz que “A SES/DF pretende dar seguimento a contratação de empresa especializada em serviços médicos de Pediatria com previsão de gasto de R$ 17.486.074,88 (dezessete milho es, quatrocentos e oitenta e seis mil, setenta e quatro reais, oitenta e oito centavos).” Argumenta que “Há que serem respeitados os princípios da Administração Pública, haja vista a contratação pretendida pela SES/DF ser passível de ser substituída pela contratação de médicos após a realização de concurso publico com condições atrativas e carreira reestruturada.” Defende que “em que pese o prazo de vigência da contratação ser de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por ate outros 180 (cento e oitenta) dias, nâo se pode admitir que a sazonalidade a que se refere o agravado seja considerada urgência ou emergência, posto que ocorre todos os anos, o que possibilita que o ente publico se organize e se prepare para o enfrentamento da calamidade.” Nessa conjuntura, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de formalizar a contratação a que se refere o Processo Administrativo SEI no 00060-00590373/2024-21”. Preparo recolhido (IDs 68240488 e 68246384). É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a agravante busca a suspensão da contratação direta, pelo ente público agravante, de empresa especializada em serviços médicos de pediatria para atuação nas Unidades de Emergência Pediátrica da SES/DF e do Sistema Único de Saúde (SUS), sob regime de plantão – até que seja proferida sentença de mérito nos autos de origem. Em que pesem os argumentos apresentados pelo sindicato agravante, nesse exame inicial não se constata estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. No caso, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Eis o teor da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, in verbis: “Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Vale observar que a tutela provisória é um instituto jurídico compatível com o microssistema processual coletivo, conforme previsto no caput do art. 12 da Lei da Ação Civil Pública: “Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”. Examinando a petição inicial a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Segundo o Aviso de Contratação Direta n.o 90.001/2025, “O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, PRORROGÁVEIS por até 180 (cento e oitenta) dias, na forma dos artigos 105 e 107 da Lei N.o 14.133, de 2021, conforme conveniência e oportunidade.” (item 8.2). A seu turno, a Lei no 14.133/2021 preconiza que a licitação é dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no instituto da dispensa de licitação (art. 75, inciso VIII). Ou seja, o art. 75, VIII, da Lei no 14.133/2021, estabelece que a licitação é dispensável em situações de emergência ou calamidade pública, permitindo que a Administração Pública contrate diretamente, sem a necessidade de um processo licitatório, quando há uma urgência que pode causar prejuízos ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas e bens. Essa urgência está clara nos autos. É fato público e notório que no Distrito Federal a saúde pública, especialmente na área de pediatria, enfrenta grandes problemas devido à falta de médicos pediatras. Também é assente o crescente número de crianças enfermas com vírus que atacam o sistema respiratório (o que caracteriza a sazonalidade mencionada pelo Distrito Federal no petitório de id. n.o 223980841). A dispensa de licitação é permitida para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as obras e serviços que possam ser concluídos em até um ano a partir da data de ocorrência da emergência ou calamidade (no caso, o prazo do contrato é de 180 dias, podendo ser prorrogado até atingir igual período – item 8.2 do edital). Vale dizer que não se trata de recontratação da mesma empresa com base no inciso VIII. Sendo assim, é coerente afirmar que a medida visa garantir uma resposta rápida e eficaz em situações críticas, assegurando que os serviços públicos essenciais não sejam interrompidos e que a segurança da população seja preservada. Vale dizer que o Juízo tem ciência de que no dia 09/09/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 6.890/DF, rel. Min. Cristiano Zanin, no sentido de conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, para restringir a vedação prevista no dispositivo à recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que motivou a primeira dispensa de licitação, nos termos da seguinte tese de julgamento: “É constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inc. VIII do art. 75 da Lei n. 14.133/2021; A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 (um) ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades na aplicação da norma. Tudo nos termos do voto do Relator.”. Contudo, o presente caso não se refere à recontratação. Na espécie, a Administração Pública deve utilizar essa dispensa de forma responsável e transparente, evitando abusos e garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira eficiente e adequada. Ademais, conforme o Distrito Federal esclareceu na sua manifestação processual, há informação de que o processo SEI já está disponível. Assim, à míngua dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa.” Corroborando o d. Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão do sindicato. Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada pelo juízo em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado. Da análise da documentação acostada aos autos, não se observa nenhuma ilegalidade praticada por meio da Administração Pública. No particular, nada há que desabone a regularidade do procedimento administrativo para o Aviso de Contratação Direta n. 90.001/2025, publicado com base no art. 75, inciso VIII, da Lei no 14.133/2021 e no Decreto no 44.330/2023, inexistindo justificativa para a suspensão in limine litis da contratação direta impugnada. Nesse aspecto, impõe-se registrar que o estudo técnico preliminar apresentado pelo ente público agravante (ID 223980842) apresenta a situação motivadora da contratação direta, qual seja, “A necessidade emergencial de equipe médica pediátrica para atender os pacientes diante do déficit de profissionais médicos para suprir a demanda mesmo após a ações apontadas acima, envolvida com os cuidados necessários deste agravo. Portanto faz-se necessário equipe médica pediátrica para o atendimento à população em grande escala, proporcionando um rápido e necessário atendimento, para os que apresentarem insuficiência respiratória.” Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção, em sua integralidade, do ato administrativo questionado. Por fim, ainda que a parte autora recorrente sustente situação de extrema urgência, certo é que a urgência, por si só, não figura suficiente para o deferimento da medida excepcional, conforme requisitos expressamente previstos no art. 300 do CPC, sobretudo em sede de ato praticado no exercício do poder administrativo. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator